Tribunal: TJSP
Processo: 1616122-68.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, "CAPUT", DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no "caput" do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, a apelação não deve ser conhecida.